Tribunal: TJPA
Processo: 0816739-77.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816739-77.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AGNALDO DOS SANTOS LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. SÚMULA 17/TJPA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO AO SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta por AGNALDO DOS SANTOS LIMA, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando à reforma da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), na qual foi fixada pena de 11 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, sob alegação de nulidade processual, insuficiência probatória, erro na dosimetria e inadequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer, em revisão criminal, de alegações de nulidade processual e insuficiência probatória; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não admite rediscussão de matéria fático-probatória ou teses já apreciadas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida utilização como sucedâneo recursal.

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo inválida quando baseada em motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal, conforme a Súmula 17/TJPA.

5. A invocação de “ganho fácil” e de culpabilidade genérica não constitui fundamento válido para majoração da pena, por se tratar de elementos próprios do delito de tráfico.

6. A natureza e a quantidade da droga, embora preponderantes (art. 42 da Lei 11.343/2006), não foram utilizadas com motivação concreta, inviabilizando a exasperação da pena-base.

7. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação das penas-base no mínimo legal para os crimes dos
arts
. 33 e 35 da Lei de Drogas.

8. A condenação por associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

9. A pena total fixada em 8 anos de reclusão, somada à primariedade e à neutralidade das circunstâncias judiciais, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão
criminal
parcialmente
conhecida, e no mérito, parcialmente
procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já decidida.

2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo inválida quando baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3. A ausência de motivação idônea impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

4. A condenação por associação para o tráfico afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. A pena igual a 8 anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, 59 e 69; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula 17; TJPA, Revisão Criminal nº 0813945-25.2021.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 05.07.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2418792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por AGNALDO DOS SANTOS LIMA, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000225-03.2012.8.14.0109, cuja decisão transitou em julgado em 11/04/2018, conforme certidão de ID 29165388, p. 10.

Consta na denúncia (ID 29165388, p. 16-18) que, no dia 19 de fevereiro de 2012, no município de Nova Esperança do Piriá/PA, policiais militares detiveram o nacional José Erandir de Aragão na posse de seis pedras de “
oxi
”. Ao ser questionado, ele confessou ter adquirido a droga na residência do requerente e de sua companheira,
Edinéia
Santiago da Costa. Em diligência no local, os policiais encontraram
Edinéia
e apreenderam com ela mais quarenta pedras de “
oxi
”. A peça acusatória narra que a corré confessou a prática delituosa, afirmando que vendia drogas sob a influência
do requerente, e que o usuário confirmou ter comprado entorpecentes no local em outras ocasiões, de ambos os denunciados. Diante disso, o Ministério Público imputou ao requerente a prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Ao final da instrução, a sentença (ID 29165388, p. 25-41) julgou a denúncia procedente, condenando o requerente a uma pena total de
11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na petição inicial desta revisão (ID 29165380), a defesa sustenta, em síntese: a) a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa; b) a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) foi contrária à evidência dos autos; c) a ocorrência de erro na dosimetria, pela exasperação das penas-base sem fundamentação idônea; e d) a negativa indevida da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer
,
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
da ação, apenas para que as penas-base de ambos os crimes sejam readequadas ao mínimo legal, por ausência de fundamentação válida para a exasperação.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente revisão criminal merece ser
parcialmente conhecida
.

As teses defensivas que buscam o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa e a absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. Tais matérias, amplamente debatidas e decididas na instância de origem, configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo transformar a via excepcional da revisão em um terceiro grau de jurisdição, o que é vedado pela jurisprudência.

O juízo sentenciante formou sua convicção com base nos depoimentos dos policiais militares, que relataram a abordagem ao usuário e a apreensão da droga na residência, e no depoimento do próprio usuário, José Erandir de Aragão, que afirmou em juízo:
“Que procede a informação de que comprava drogas na casa do AGNALDO;
Que
pagava R$ 10,00 por cada pedra de OXI;
Que
ora comprava do AGNALDO e ora da EDINÉIA
;
Que
estava comprando drogas a aproximadamente um mês”.
Tais elementos, somados à confissão da corré na fase inquisitorial, foram considerados suficientes pelo magistrado para demonstrar a estabilidade e permanência da associação.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria fático-probatória já decidida. A propósito:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO CUSTOS IURIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal [...]. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”. 2.
No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional
. 5. AÇÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0813945-25.2021.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2022, Seção de Direito Penal)
– grifo nosso.

Dessa forma,
não conheço
da ação nesses pontos.

2. DO MÉRITO

Na parte conhecida, a pretensão revisional é
parcialmente procedente
.

2.1. Do Erro na Dosimetria da Pena – Ausência de Fundamentação Concreta para a Exasperação da Pena-Base

A exasperação das penas-base acima do mínimo legal para ambos os delitos carece de fundamentação idônea, configurando erro técnico manifesto.

Para o crime de
tráfico de drogas (art. 33)
, o juízo sentenciante elevou a pena-base para 7 anos e 6 meses de reclusão, utilizando como justificativa os
“motivos do crime”
(desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo) e uma
“culpabilidade [...] extremamente reprovável”
. Ocorre que o desejo de ganho fácil é elemento inerente ao próprio tipo penal do tráfico, não servindo como fundamento válido para a exasperação. Ademais, a culpabilidade foi tida como "extremamente reprovável" de forma genérica, sem a indicação de qualquer elemento concreto dos autos que justificasse tal grau de reprovação.

Para o crime de
associação para o tráfico (art. 35)
, a contradição é ainda mais flagrante. O magistrado afirmou que a
“culpabilidade [era]
normal
à espécie”
, mas, ainda assim, elevou a pena-base para 3 anos e 10 meses, fundamentando o aumento apenas nos mesmos
“motivos do crime”
(ganho fácil), que, como dito, não constituem justificativa idônea.

No tópico da dosimetria, vale ressaltar que, embora a natureza e a quantidade da droga sejam preponderantes (art. 42 da Lei 11.343/06), o juiz de primeiro grau não as utilizou de forma idônea para justificar o aumento, limitando-se a conceitos vagos.

A dosimetria, portanto, viola frontalmente o entendimento consolidado na
Súmula nº 17
deste Tribunal de Justiça:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e
individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara ao exigir motivação adequada e proporcionalidade na exasperação, rechaçando aumentos baseados em fundamentação genérica. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. [...]
METODOLOGIA QUE DESCONSIDERA A PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO
. [...] 3. Quando se trata do crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem, ao revisar a dosimetria da pena, alterou a fração de aumento da pena-base [...], utilizando-se de metodologia própria, a qual não observa a regra de que
"a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes"
(
AgRg
no HC n. 854.421/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 30/10/2023). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2418792 MS 2023/0267825-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/
2023)
-
grifo nosso.

Diante do vício apontado, impõe-se a correção da pena.

2.2. Do Redimensionamento da Pena

Para o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
: na primeira fase, ausente fundamentação idônea para a exasperação,
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,
mantém-se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º
, pois a condenação simultânea pelo art. 35 evidencia a dedicação a atividades
criminosas. Torno a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Para o crime do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico)
: na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis,
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Aplicando a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, a soma das penas totaliza
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Identifica-se, neste ponto, um erro técnico na sentença original quanto ao regime inicial de cumprimento. A regra do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Como foram neutralizadas todas as circunstâncias judiciais (fixando a pena-base no mínimo) e o réu possui bons antecedentes, não há fundamentação legal para manter o regime fechado para uma pena de exatamente 8 anos. O regime deve ser o semiaberto. Portanto, altero o regime inicial para o

SEMIABERTO.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer do Ministério Público (ID 30835159),
conheço parcialmente
da presente revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para, mantendo a condenação pelos crimes dos
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006,
reformar a dosimetria da pena
e, por consequência, fixar a pena definitiva do requerente AGNALDO DOS SANTOS LIMA em
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Comuniquem-se o juízo da execução penal competente e as demais autoridades para as providências cabíveis, com a retificação da guia de execução definitiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026